Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. RENOVAÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de busca e apreensão de veículo fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária em garantia pressupõe a constituição do devedor em mora, o que se comprova por meio de notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço informado no contrato, ou pelo protesto do título, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. Não se reconhece a validade de notificação realizada por e-mail, ainda que esse endereço eletrônico tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto tal modo de comunicação não encontra amparo legal. O propósito da carta registrada é de garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito, desiderato que não é possível de ser atingido por mensagem eletrônica. Precedentes STJ e TJDFT.
3. À míngua de comprovação de notificação extrajudicial do devedor, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, em conformidade com os arts. 485, I, e 330, IV, ambos do CPC, após intimar a parte autora para emenda e adverti-la da consequência do não suprimento do vício identificado.
4. Não há falar em concessão de prazo excepcional, como pedido subsidiário, para que a parte apelante promova a constituição em mora do devedor, quando já oportunizada a emenda e não suprida a falta. Ademais, a mora é pressuposto necessário para o válido desenvolvimento da ação de busca e apreensão, de modo que deve estar comprovada ao tempo da propositura da demanda (STJ, REsp 236497/GO).
5. Recurso conhecido e desprovido.